Tribunal: TJES
Processo: 5024933-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024933-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DETRAN/ES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024933-48.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.019/2022. LEI ESTADUAL QUE PREVÊ A REDUÇÃO EM 30% DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. APLICABILIDADE. AUTORA NÃO PREENCHE OS CRITÉRIOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DA REDUÇÃO. TELETRABALHO. AUTORA PERDEU O PRAZO PARA REQUERER O TELETRABALHO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA em face do DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.

Em síntese, a parte autora relata que é servidora pública e que seu filho é autista e que teve seu pedido administrativo para redução da carga horária e da realização da jornada de trabalho de forma remota e/ou teletrabalho negadas pela SERGER.

Em sede de contestação, o requerido sustenta a impossibilidade jurídica de cumulação do pedido de redução da jornada e de trabalho remoto e que a questão necessita da análise de procedimento administrativo, que não pode ser substituído por decisão judicial.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo integralmente
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5651339, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que faz jus tanto à redução de carga horária, quanto ao regime de teletrabalho.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, em vista dos fatos e fundamentos apresentados e sob a égide da jurisprudência vigente, entendo que o referido não recurso merece acolhimento.

Conforme disposto na Lei Complementar nº 1.019/2022, que entrou em vigor na data da sua publicação (18/07/2022), e que estabelece regime especial de trabalho para os servidores públicos estaduais.
São
requisitos cumulativos
para a concessão do regime especial de trabalho:

I - a estabilidade no serviço público;

II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente;

III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e

IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

No entanto, como se pode confirmar nos documentos de IDs. 5651290 e 5651291,
a recorrente atualmente é membro de três comissões, duas nas quais atua como fiscal e uma como membro
. Ademais, também executa a tarefa de examinadora de trânsito (Id. 5651295), na qual recebe gratificações. Portanto, diante do texto legal,
a autora não preenche todos os requisitos, que são cumulativos
, para obter a redução da jornada de trabalho semanal.

Em relação a possibilidade de teletrabalho, o Detran/ES determina por meio da Instrução Normativa N nº 134/2020 do Detran/ES que para adesão ao programa de teletrabalho as inscrições devem ser realizadas nos períodos determinados pelo órgão. Conforme documentos apresentados pela recorrida, 5651303 e 5651310, por duas vezes
o requerimento de teletrabalho da autora não foram conhecidos em razão de
intempestividade no protocolo
do processo administrativo
.

Isso posto, não há o que se falar em ilegalidade do Detran/ES passível de controle judicial, uma vez que a própria autora deu causa ao não conhecimento de seus pedidos para o teletrabalho. Dessa forma, a autora deverá aguardar o próximo período de inscrições e protocolar o seu pedido dentro do prazo previsto.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)